Tribunal: TJES
Processo: 5016257-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016257-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MARIA BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, no bojo de ação de execução fiscal extinta após pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios, restando pendente apenas a restituição de custas processuais adiantadas. A decisão agravada indeferiu o pedido de bloqueio via SISBAJUD, sob o fundamento de ínfimo valor e ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Tema 1184 do STF à fase de cumprimento de sentença que trata exclusivamente da restituição de custas processuais; (ii) estabelecer se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD para fins de efetivação dessa restituição em valor considerado ínfimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base na eficiência administrativa, aplica-se a novas execuções e não ao cumprimento de sentença para restituição de custas processuais, sob pena de violação à coisa julgada e à utilidade da tutela jurisdicional já reconhecida.

O cumprimento de sentença referente à restituição de custas, mesmo de pequeno valor, não pode ser obstado por juízo de conveniência sobre o montante, pois a parte detém legítimo interesse de agir reconhecido na sentença.

O STJ, no REsp nº 2.041.163/TO, firmou entendimento de que não há respaldo legal para negar seguimento a cumprimento de sentença por valor ínfimo, sendo a prestação jurisdicional útil e necessária.

Jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de verbas acessórias, como honorários e custas, mesmo após extinção da execução fiscal pelo pagamento do principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1184 do STF não se aplica à fase de cumprimento de sentença referente à restituição de custas processuais, por não se tratar de nova execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 805 e 926; Lei nº 10.522/2002, art. 20-B; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 2.041.163/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.10.2023, DJe 30.10.2023; TJES, AI nº 5013595-45.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 02.12.2024; TJES, AI nº 5000060-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016257-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA: MARIA BRAGA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina em razão do
decisum
proferido no ID 46965515 do
Cumprimento de Sentença
deflagrado nos autos da Ação de Execução Fiscal registrada sob o nº 5002133-59.2018.8.08.0014, ajuizada em face de Maria Braga da Silva.

Na oportunidade, o MM. Juiz de Direito indeferiu o pedido de busca por ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, e a penhora
online
do valor de R$ 141,88 (cento e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) adiantado pela Fazenda Pública a título de custas e despesas processuais, aos seguintes fundamentos:

“À vista do ínfimo valor pretendido, em afronta ao julgado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, caracterizando a falta do interesse de agir, havendo interesse do Município à restituição judicial de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais respeitando o limite legal, e promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam.

Vale esclarecer que a referida Decisão tomou por fundamentos, dentre outros, o princípio constitucional da eficiência administrativa e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial, além do fato de que a Lei Federal n.º 10.522/2002, em seu novel Art. 20-B, autoriza a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (inciso I); além de poder averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis (inciso II), ao tempo em que o também novel Parágrafo único do Art. 1.º da Lei Federal n.º 9.492/1997, incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto, como medidas mais eficientes e baratas do que as Execuções Fiscais de duração quase infindáveis.

Após o referido julgamento, a Resolução do CNJ 547 veio orientar que sejam extintas as execuções ficais com valor inferior a R$ 10.000,00 e que os Entes Públicos adotem as medidas de restrição aos créditos previstos em Leis, mais eficientes e efetivas do que as arcaicas, ineficientes e caríssimas execuções fiscais.”

Inconformado, o Município, no recurso de ID 10362997, pugna pela reforma do ato judicial sob a alegação, em suma, de que “
Não é possível a aplicação do conteúdo do TEMA 1184 na fase de cumprimento de sentença na execução fiscal, que, na verdade, nem deveria existir nas execuções fiscais, considerando que o feito deve englobar os acessórios (honorários sucumbenciais e custas adiantadas). A esta altura, o débito principal já foi pago e só restam as custas adiantadas pela Fazenda Pública a serem reembolsadas e o referido TEMA se refere aos créditos cobrados pela Fazenda Pública por meio da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA e não sobre os acessórios, como é o caso
”.

Vale esclarecer que, no caso em tela, a Execução Fiscal já havia sido extinta em razão do pagamento do débito principal e dos honorários sucumbenciais, de modo que a questão remanescente diz respeito, unicamente, às custas processuais adiantadas pelo Município que, por força de lei e devido ao que restou consignado na Sentença de ID 15987100 da lide de origem (“
Pelo princípio da causalidade, CONDENO a Devedora ao pagamento das custas processuais”
), devem ser ressarcidas pela parte vencida.

De plano, mister trazer à baila a tese firmada quando do julgamento do Tema 1.184 pelo E. Supremo Tribunal Federal - STF:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. [...]”

O referido tema estabelece critérios para a extinção de execuções fiscais consideradas de baixo valor (até R$ 10.000,00), visando a otimização dos recursos públicos e a racionalização da atuação judicial, porém, sua aplicação deve ser interpretada restritivamente, sob pena de inviabilizar a recuperação de créditos legítimos da Fazenda Pública.

Isso porque a aplicação do Tema 1184 do STF na fase de cumprimento de sentença, desvirtua a sua finalidade, que é evitar o ajuizamento de novas execuções fiscais de baixo valor, impondo um ônus desproporcional ao Município, que perderia a chance de cobrar a restituição de valores que lhe são devidos, além de representar afronta à coisa julgada.

Aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ que “
não há, no ordenamento jurídico atualmente vigente, autorização para que o juiz negue seguimento ao cumprimento de sentença ao fundamento de que o valor executado seria ínfimo, não sendo admissível a interpretação de que, nessa hipótese, careceria a parte de interesse processual, eis que a tutela jurisdicional requerida é útil e necessária
” (REsp n. 2.041.163/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Vale trazer à baila ainda jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES) em situações semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios. O Município busca a reforma da decisão, alegando a possibilidade de prosseguimento da execução dos honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) se houve perda de interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR
A verba honorária arbitrada no despacho inicial está ligada à execução fiscal e pode ser cobrada no bojo dos próprios autos da ação.
O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Decisão reformada com determinação de prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança dos honorários advocatícios. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013595-45.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/12/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR IRRISÓRIO – VERBA PÚBLICA INDISPONÍVEL – CONSULTA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.

1.
O crédito exequendo, a despeito de ser supostamente irrisório, é verba pública e como tal indisponível, competindo tão somente à Fazenda Pública o entendimento quanto ao prosseguimento ou não do executivo fiscal e o requerimento das respectivas diligências expropriatórias.
2.
Relativamente à medida constritiva requerida, o STJ vem garantindo a utilização do sistema SISBAJUD nos processos de execução fiscal, nas hipóteses de devedores inscritos em dívida ativa, para possibilitar ao ente público a satisfação do crédito exequendo de forma mais efetiva.
3. A utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para busca e bloqueio de ativos financeiros não importa em quebra de sigilo, tratando-se de ferramentas à disposição do magistrado com a finalidade de auxiliar na satisfação do crédito exequendo. 4. Assim, considerando que a execução se desenvolve no interesse do credor, nos moldes do art. 805 do Código de Processo Civil, há que ser deferido o pleito de consulta ao SISBAJUD, porquanto evidenciada a necessidade de se conferir efetividade e celeridade ao feito executivo. 5. Recurso provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000060-49.2024.8.08.0000, Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024)
Sem grifos no original

Nesse sentido, entendo que a decisão agravada merece ser reformada, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação da Agravada para restituir as custas processuais adiantadas pelo Município Agravante e, posteriormente, em caso de não pagamento, realizado o Sisbajud.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a Decisão e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação da Agravada para restituir as custas processuais adiantadas pelo Município Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.